Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-70.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE PLENAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 217-A DO CP. REJEIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A FRAÇÃO DE AUMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia/DF, que condenou o apelante à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, por duas vezes, em continuidade delitiva, contra sua sobrinha por afinidade, menor de 14 anos, nos termos do art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do CP, e art. 5o da Lei 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e da materialidade do crime para manter a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 215-A do CP, mediante reconhecimento da inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 217-A do CP; (iii) verificar se houve nulidade por indeferimento imotivado de provas; e, (iv) analisar a correção da fração de aumento pela continuidade delitiva e a inexistência de fixação de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável encontram-se devidamente comprovadas por meio do depoimento especial da vítima, corroborado por declarações de sua genitora, da orientadora escolar e de outras testemunhas, além de documentos constantes nos autos, sendo a negativa do réu isolada e sem respaldo probatório, a condenação deve ser mantida.

4. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência sexual contra criança, ostenta especial relevo, sobretudo quando coerente e confirmada por outros elementos de prova, sendo desnecessária a comprovação pericial nos casos de atos libidinosos que não deixam vestígios.

5. A tese defensiva de que os relatos seriam motivados por conflitos familiares não encontra respaldo nos autos, tratando-se de mera especulação dissociada do conjunto probatório.

6. A alegação de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 217-A do CP não procede porque o dispositivo foi recepcionado pela Constituição Federal, tem respaldo no princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF/1988), e a jurisprudência do STJ (Súmula 593) afastando a possibilidade de desclassificação para o art. 215-A do CP.

7. Inexistindo nulidade processual por indeferimento de provas, porque tal pedido não foi formulado nas alegações finais e não sendo demonstrada a existência de decisão interlocutória imotivada nos autos, não há em reconhecimento de nulidade.

8. Como a sentença aplicou corretamente a fração mínima (1/6) para a continuidade delitiva e expressamente deixou de fixar indenização por danos morais pela ausência de comprovação do prejuízo, inexiste interesse recursal nestes pontos.

9. Não se conhece dos pedidos de adoção de fração mínima no reconhecimento da continuidade delitiva e de afastamento da condenação por danos morais quando foram atendidos na sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima de estupro de vulnerável, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para embasar condenação penal.

2. O art. 217-A do Código Penal é constitucional e plenamente aplicável a atos libidinosos praticados contra menores de 14 anos, sendo incabível sua desclassificação para o art. 215-A do CP.

3. A ausência de vestígios físicos não inviabiliza a condenação por estupro de vulnerável quando o conjunto probatório, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas, é harmônico e convincente.

4. Não há nulidade por indeferimento de prova se não demonstrada a existência de decisão imotivada e ausente impugnação oportuna.

5. Não há interesse recursal quando a sentença já contempla os pedidos pleiteados em recurso, como a aplicação da fração mínima para continuidade delitiva e o afastamento de fixação de danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, caput; 226, II; 71; 61, II, “f”. CF/1988, art. 227. CPP, art. 386, VII. Lei 11.340/2006, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 593; STJ, AgRg no HC 745846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 10/03/2023; TJDFT, Acórdão 1635461, 07204832220208070007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 10/11/2022; TJDFT, Acórdão 1335046, 00004408820188070003, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, j. 22/04/2021; TJDFT, Acórdão 1699220, 07064598620208070007, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 04/05/2023; TJDFT, Acórdão 1389650, 07033805120198070002, Rel. Des. Jair Soares, j. 02/12/2021.